Tribunal: TJES
Processo: 5001743-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ATHENAS POLIMENTOS EIRELI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001743-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ATHENAS POLIMENTOS EIRELI

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto
em razão de decisão (
id nº 635462, páginas
1
/
3
) que
deferiu
parcialmente
a tutela cautelar antecedente pleiteada pela pessoa jurídica recorrida, d
eterminando ao ora agr
avante que
se
abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 160448712 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, ou até ulterior deliberação, sob pena de
m
ulta.

O
recorrente alega, em síntese, que (I) o serviço público prestado seria de titularidade da União, que por meio da ANEEL editou regulamentação pertinente ao período da pandemia, não prosperando a pretensão autoral de exorbitar os seus termos; (II) as restrições de suspensão de fornecimento apenas alcançariam consumidores residenciais e prestadores de serviços essenciais, categorias a que não pertence a parte adversa; (III) a petição inicial apresentaria invocação genérica e desacompanhada de provas de caso fortuito, força maior e onerosidade excessiva; (IV) os débitos existentes precederiam a pandemia; (V) o setor elétrico também foi prejudicado pela pandemia.

A
irresignação
foi
recepcionada
no duplo efeito

(id nº
638447
)
.

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
p
or sua
inadmissão e, subsidiariamente, desprovimento
(id nº
685911
).

Manifestaç
ão
da
recorrente
n
o
documento id nº
799051
.

Informações prestadas conforme id nº 971866 e
1131315.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001743-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ATHENAS POLIMENTOS EIRELI

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão (id nº 635462, páginas 1/3) que deferiu parcialmente a tutela cautelar antecedente pleiteada pela pessoa jurídica recorrida, determinando ao ora agravante que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 160448712 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, ou até ulterior deliberação, sob pena de multa.

Inicio o enfrentamento do feito pela análise das preliminares de inadmissibilidade arguidas pela parte recorrida, as quais, de logo, registro não prosperarem.

PRELIMINAR
DE

INADMISSÃO:
INTEMPESTIVIDADE

Aduziu
ATHENAS POLIMENTOS EIRELI que “uma vez concedida a liminar, é certo que desde logo poderá o réu impugná-la mediante agravo de instrumento. Assim, o prazo para a interposição de recurso se iniciou no dia 12/05/2020, findando-se no dia 01/06/2020”.

Ocorre que no período mencionado, bem como
na data em que
interposto o recurso (20/07/2020), vigia o ato normativo nº 82 (DJ 30/06/2020), precedido pelos atos normativos nº 60 (DJ 16/03/2020), nº 61 (DJ 18/03/2020), nº 64 (DJ 23/03/2020), nº 68 (DJ 28/04/2020), nº 71 (DJ 13/05/2020), nº 76 (DJ 29/05/2020) e nº 79 (DJ 09/06/2020), que dispuseram
acerca
das repercussões da situação de emergência em saúde pública relativa à Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pelo Coronavírus 2 – SARS-CoV-2 sobre o desempenho da atividade jurisdicional no Estado do Espírito Santo.

Referido ato nº 82 foi ainda sucedido pelo
de
nº 85 (DJ 30/07/2020) até que sobreviesse
o de
nº 88 (DJ 07/08/2020), que disciplinou
a retomada gradual dos serviços jurisdicionais presenciais e estabeleceu
que
a
deflagração
dos prazos processuais
relativos
a
atos processuais

pertinentes a
autos físicos
se daria com
o advento da fase final,
iniciada
em 28/09/2020.

O feito originário (nº 0003005-03.2020.8.08.0011) tramita em autos físicos, daí porque eventual irresignação contra pronunciamentos neles lançados
e que foram objeto de intimação realizada antes de 28/09/2020, embora possam ter sido impugnados em momento precedente, não tiveram contagem de prazo recursal deflagrada.

Nesse passo, o intervalo de quinze dias previsto no artigo 1003, §5º do CPC e aplicável à espécie sequer havia se iniciado quando manejada a presente irresignação, descabendo falar em intempestividade, razão pela qual rejeito a preliminar em apreço.

PRELIMINAR
DE

INADMISSÃO:
AUSÊNCIA DE
PEÇAS FACULTATIVAS

Aduziu-se em contrarrazões não ter
em sido
juntadas as tratativas de renegociação realizadas
entre as partes,
documento indispensável à compreensão do caso, “visto que deixaria claro e incontestável as alegações da Agravada de que a Agravante nunca tentou solucionar a situação extrajudicialmente”.

De fato, tal material não
foi apresentado por ocasião da interposição
, daí não advindo, porém, subsídio para a inadmissão do agravo.

É sabido dispor o artigo 1017 do CPC acerca da instrução documental a ser realizada
quanto ao

presente recurso, inclusive como condição ao seu processamento.

Não figurando o documento em questão no rol dos obrigatórios, não havendo notícia de ter acompanhado a petição inicial ou mesmo de constar nos autos de origem, a ele não se pode atribuir proeminência que sequer logrou a parte interessada em demonstrar, já que também não o trouxe ao bojo do presente agravo de instrumento.

Dessa feita, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: ARTIGO 1018, §3º DO CPC

Em sede de contrarrazões arguiu-se não ter o recorrente realizado a comunicação imposta pelo artigo 1018, caput do diploma processual civil, descumprimento que importa em inadmissão, nos termos do §3º do mesmo preceptivo.

Ocorre que, sendo ônus da parte recorrida promover indubitável comprovação quanto ao descumprimento alegado e não o fazendo, como ocorrido na espécie, já que nenhum material em tal sentido foi apresentado, descabe inadmitir a irresignação.

A
demais
, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (STJ, AgInt no REsp 1727899/DF,
publicado em
25/04/2019).

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Em trato meritório, razão assiste ao recorrente.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICÃO DE ENERGIA S.A. alega, em síntese, que (I) o serviço público prestado seria de titularidade da União, que por meio da ANEEL editou regulamentação pertinente ao período da pandemia, não prosperando a pretensão autoral de exorbitar os seus termos; (II) as restrições de suspensão de fornecimento apenas alcançariam consumidores residenciais e prestadores de serviços essenciais, categorias a que não pertence a parte adversa; (III) a petição inicial apresentaria invocação genérica e desacompanhada de provas de caso fortuito, força maior e onerosidade excessiva; (IV) os débitos existentes precederiam a pandemia; (V) o setor elétrico também foi prejudicado pela pandemia.

Ao prolatar a decisão inaugural, na qual deferi a suspensão dos efeitos da decisão combatida, subsidiei meu posicionamento especialmente atento às normas de regência e ao material probatório contido neste feito, não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

Interessa destacar que a demanda primeva foi proposta sob o influxo dos efeitos da pandemia
ainda vivenciada
, que gerou reflexos prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, sendo tal ponto, aliás, amplamente noticiado pelos meios de comunicação, além das restrições, parciais ou totais, impostas a diversas atividades pelo Governo Estadual ao longo do último ano decorrentes do estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo (Decreto 4593-R, de 13.03.2020).

O decisum vergastado fundamenta a conclusão de que estaria a recorrente impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em prejuízo da parte ora recorrida por atuar no ramo minerário, encontrando-se abarcada pela previsão trazida na Portaria nº 135/GM, de 28/03/2020, editada pelo Ministério de Minas e Energia.

Ocorre que, ante a não apresentação de cópia de contrato social pela demandante, sequer resta possível aferir eventual subsunção à listagem de serviços e atividades tidos por essenciais à luz da normativa invocada ou da Resolução nº 878/2020 da ANEEL (hoje não mais vigente, vez que revogada pela Resolução nº 928/2021), ou mesmo dos Decretos nº 10.282/2020 e 10.288/2020, que regulamentaram a Lei nº 13.979 deste mesmo ano.

Igualmente ausente qualquer lastro documental referente à alegada queda nas vendas e afetação prejudicial ao equilíbrio financeiro da recorrida, ônus argumentativo e probatório que certamente lhe incumbia, ao menos de forma mínima, a fim de alcançar o deferimento da tutela disciplinada a partir dos artigos 300 e 303 do CPC.

Noutro giro, consta dos autos comprovação de que houve episódio de inadimplência pouco antes do advento da pandemia (id nº 635458, página 9), não podendo dela valer-se o consumidor para se esquivar dos efeitos da cobrança a que legitimamente pode a credora submetê-lo já que prestado e usufruído o serviço.

Outrossim, na esteira de manifestações que já declinei diante de pretensões similares à encartada nestes autos, ainda que a existência de contas em aberto possa indicar uma possibilidade de suspensão do serviço, o simples atraso no pagamento não me parece razão suficiente a que seja assegurada a condição alcançada com o provimento objurgado, independentemente da condição financeira ostentada pela concessionária agravante.

Por tais razões, tenho por equivocada a decisão que determinou à recorrente
que se abstivesse de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação titularizada pela recorrida, pois não demonstrada
probabilidade do direito e

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De consequência, CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, eis que reformo a decisão recorrida para indeferir a tutela provisória pleiteada
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES D
E
INADMISSÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE
PEÇAS FACULTATIVAS.
ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO.
TUTELA PROVISÓRIA
.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
.
DECISÃO REFORMADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
O feito originário tramita em autos físicos, daí porque eventual irresignação contra pronunciamentos neles lançados
e que foram objeto de intimação realizada antes de 28/09/2020, embora possam ter sido impugnados em momento precedente, não tiveram contagem de prazo recursal deflagrada, conforme ato normativo nº 88 (DJ 07/08/2020).
O
intervalo de quinze dias previsto no artigo 1003, §5º do CPC e aplicável à espécie sequer havia se iniciado quando manejada a presente irresignação (20/07/2020), descabendo falar em intempestividade.
Preliminar rejeitada.

2.
É sabido dispor o artigo 1017 do CPC acerca da instrução documental a ser realizada
quanto ao

presente recurso, inclusive como condição ao seu processamento. Não figurando o documento que ilustraria as tratativas de renegociação realizadas entre as partes no rol dos obrigatórios, não havendo notícia de ter acompanhado a petição inicial ou mesmo de constar nos autos de origem, a ele não se pode atribuir proeminência que sequer logrou a parte interessada em demonstrar, já que também não o trouxe ao bojo do presente agravo de instrumento.
Preliminar rejeitada.

3.
Embora arguida ausência de comunicação imposta pelo artigo 1018, caput do diploma processual civil, descumprimento que importaria em inadmissão do recurso, nos termos do §3º do mesmo preceptivo, não houve comprovação de tal panorama
.
A
demais
, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade.
Preliminar rejeitada.

4.
O decisum vergastado fundamenta a conclusão de que estaria a recorrente impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em prejuízo da parte ora recorrida por atuar no ramo minerário, encontrando-se abarcada pela previsão trazida na Portaria nº 135/GM, de 28/03/2020, editada pelo Ministério de Minas e Energia. Ocorre que, ante a não apresentação de cópia de contrato social pela demandante, sequer resta possível aferir eventual subsunção à listagem de serviços e atividades tidos por essenciais à luz da normativa invocada ou da Resolução nº 878/2020 da ANEEL (hoje não mais vigente, vez que revogada pela Resolução nº 928/2021), ou mesmo dos Decretos nº 10.282/2020 e 10.288/2020, que regulamentaram a Lei nº 13.979 deste mesmo ano.

5. Igualmente ausente qualquer lastro documental referente à alegada queda nas vendas e afetação prejudicial ao equilíbrio financeiro da recorrida, ônus argumentativo e probatório que certamente lhe incumbia, ao menos de forma mínima.

6.
C
onsta dos autos comprovação de que houve episódio de inadimplência pouco antes do advento da pandemia, não podendo dela valer-se o consumidor para se esquivar dos efeitos da cobrança a que legitimamente pode a credora submetê-lo já que prestado e usufruído o serviço.
A
inda que a existência de contas em aberto possa indicar uma possibilidade de suspensão do serviço, o simples atraso no pagamento não é razão suficiente a que seja assegurada a condição alcançada com o provimento objurgado, independentemente da condição financeira ostentada pela concessionária agravante.

7. Equivocada a decisão que determinou à recorrente
que se abstivesse de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação titularizada pela recorrida.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.